Tribunal: TJDFT
Processo: 0712937-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO.

I – O cumprimento de sentença deve guardar estrita consonância com o título exequendo.

II – A porcentagem da majoração dos honorários de sucumbência, na instância revisora, deve ser acrescida da já fixada na instância originária, observado o limite legal de 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

III – Agravo de instrumento provido.